Tribunal: TJDFT
Processo: 0749998-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VALORES DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA.
1. Apesar de permitida penhora recebíveis decorrentes de operação de cartão de crédito, trata-se de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial ou que a empresa tenha créditos a receber das operadoras de cartão de crédito.
2. O exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre possíveis recebíveis deve ser indeferida por se revelar medida inócua.
3. As medidas coercitivas tais quais a penhora sobre possíveis créditos da parte executada devem ser analisadas não somente sob a ótica do princípio da cooperação, mas também com observância à razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência da medida perquirida diante do contexto processual.
4. Agravo de instrumento desprovido.